Tribunal: STF
Processo: HC 173593
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. FUGA DO AGRAVANTE DO DISTRITO DA CULPA POR ANOS APÓS O FATO DELITUOSO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos.
    II – O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
    III – ‘In casu’, malgrado o atraso na instrução criminal, ele se justifica, seja em razão das peculiaridades da causa,  que investiga crime de homicídio qualificado, seja em razão da fuga do agravante do distrito da culpa e o pedido de recambiamento. Portanto, não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito. Ademais, observa-se, em consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.tjal.jus.br), que inúmeras diligências foram empreendidas no intuito de viabilizar o término da audiência de instrução e julgamento, dentre as quais destacam-se a tentativa de localização das testemunhas que mudaram de endereço e a expedição de cartas precatórias para viabilizar o interrogatório do Acusado diante da demora no recambiamento. Portanto, não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.
    Agravo regimental desprovido.”
    (RHC 111.516-AgRg/AL, Rel. Min. FELIX FISCHER – grifei)
    A parte ora impetrante busca, neste “writ”, seja assegurado ao paciente o direito de estar em liberdade, sustentando, para tanto, a ocorrência de situação de injusto constrangimento ao “status libertatis”, resultante do excesso de prazo na formação da culpa.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Homicídio qualificado, associação criminosa e furto qualificado. Pleito de concessão de liberdade provisória.
    1. A decisão que decretou a prisão preventiva indicou fundamentos idôneos à justificação da medida, demonstrada sua necessidade com base em elementos concretos da prática delitiva.  2. Inviável o acolhimento da alegação de excesso de prazo.  3. Pela denegação da ordem.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte ora impetrante.
    Cabe ter presente, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, em situações assemelhadas à descrita nesta impetração, tem entendido que a complexidade da causa penal, como sucede na espécie, pode justificar eventual retardamento na solução jurisdicional do litígio.
    Impende salientar, neste ponto, por necessário, que a alegação de excesso de prazo – considerado o contexto da causa penal em análise – não encontra apoio no magistério jurisprudencial desta Suprema Corte, que tem reconhecido caracterizar-se “ausência de constrangimento ilegal, quando tal excesso deriva das circunstâncias e da complexidade do processo, não sendo eventual retardamento fruto de inércia e desídia do Poder Judiciário” (HC 81.957/MA, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei):
    “‘HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO  PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. RÉU ACUSADO DE AMEAÇAR TESTEMUNHA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
    I – O prazo para julgamento da ação penal mostra-se dilatado em decorrência da complexidade do caso, uma vez que o réu e mais quatro corréus foram denunciados pela prática do crime de homicídio qualificado em concurso material com o de ocultação de cadáver.
    II – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que  não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    .......................................................................................................
    IV – Ordem denegada.”
    (HC 115.873/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. CERCEAMENTO NO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de ‘habeas corpus’ contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. Não há falar em excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade  da ação penal e a contribuição da defesa para a dilação do prazo (HC 122.297-AgR/PR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).  3. O Tribunal Estadual afirmou que ‘cabe ao juiz a análise, conforme seu poder discricionário, da necessidade de produção da prova requerida pela Defesa, devendo indeferir pedidos protelatórios e dispensáveis’. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 125.688-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Prisão preventiva. Excesso de prazo não configurado. Contribuição da defesa para a mora processual. 3. Constrangimento ilegal não configurado.  4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (HC 142.125-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Ressalte-se, por oportuno, que essa mesma orientação vem de ser reafirmada pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em julgamento que restou consubstanciado em acórdão assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO.  NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. ORDEM DENEGADA.
    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que  não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    …..................................................................................................
    IV – ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 139.430/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Esse entendimento, na realidade, nada mais reflete senão a própria orientação resultante de diretriz jurisprudencial que esta Corte Suprema firmou na matéria, notadamente em situações como a ora exposta nesta impetração, em que a complexidade dos fatos torna justificável eventual retardamento na conclusão do procedimento penal, desde que a demora registrada observe padrões de estrita razoabilidade (RTJ 93/1021 – RTJ 110/573 – RTJ 123/545 – RTJ 124/1087 – RTJ 128/652 – RTJ 128/681 – RTJ 129/746 – RTJ 135/554 – RTJ 136/604 – RTJ 178/276 – RTJ 196/306 – HC 81.905/PE, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.611/DF, Rel. Min. ELLEN GRACIE – HC 85.679/PE, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 85.733/PB, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.103/RS, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 86.329/PA, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 89.168/RO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 90.085/AM, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – HC 101.447/CE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA  QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – POSSÍVEL INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO  CRIMINOSA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO CAUTELAR – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA PROCESSUAL –  CAUSA PENAL COMPLEXA – EXISTÊNCIA DE VÁRIOS LITISCONSORTES PENAIS PASSIVOS – INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL – PEDIDO INDEFERIDO.
    .......................................................................................................
    ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO.
    – O Supremo Tribunal Federal reconhece que a complexidade da causa penal, de um lado, e o número de litisconsortes penais passivos, de outro, podem justificar eventual retardamento na conclusão do procedimento penal ou na solução jurisdicional do litígio, desde que a demora registrada seja compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes.”
    (HC 97.378/SE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Vislumbro, ainda, a existência de circunstância – ressaltada na manifestação da douta Procuradoria-Geral da República (decisão de pronúncia exarada em 29/11/2019) – apta a descaracterizar a ocorrência do excesso de prazo na instrução criminal, conforme tem sido assinalado pelo magistério jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (HC 96.609/ES, Rel. Min. EROS GRAU – HC 112.617/PE, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. ATUAÇÃO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ORDEM DENEGADA.
    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que  não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo. Precedentes.
    II – Ficaram comprovadas a complexidade da ação penal  e a tomada de providências necessárias ao célere andamento do feito.  A dilação dos prazos processuais não pode ser imputada ao juízo que preside o andamento do feito, mas às peculiaridades do caso, bem como à atuação da defesa.
    III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a alegação de excesso de prazo da instrução criminal fica superada pelo advento da sentença de pronúncia. Precedentes.
    IV – ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 114.758/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator